Tribunal: TJMT
Processo: 1024131-65.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024131-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (RECORRENTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO DO
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESVIO
PRODUTIVO DO
CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
Q
UANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença
que
condenou

a

empresa
de
comércio

eletrônico

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 5.000,00,
em

razão
do
at
raso
de
aproximadamente
30
dias

na

entrega
de
produtos

adquiridos

pelo

consumidor
, com
sucessivas

promessas

não

cumpridas
e
solução

apenas

após
o
ajuizamento
da
ação
judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
)
verificar
se o
at
raso

na

entrega
dos
produtos

configura

falha

na

prestação
de
serviço

capaz
de
gerar

dano
moral; e (
ii
)
analisar
se o
quantum

indenizatório

fixado

na

sentença
é
adequado

às

circunstâncias
do
caso

concreto
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva
,
nos

termos
do art.
14 do
CDC,
respondendo

pelos

danos

causados

independentemente
da
existência
de culpa.

4. O
atraso
de
aproximadamente
30
dias

na

entrega
dos
produtos
,
somado

às

sucessivas

promessas

não

cumpri
das
e à
solução

apenas

após
o
ajuizamento
da
ação
judicial,
caracteriza

falha

na

prestação
do
serviço
e
configura
o
desvio

produtivo
do
consumidor
.

5. O tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
p
ara o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

indenizável
.

6. O
quantum

indenizatório

deve

atender

às

finalidades
de
compensação
e
repressã
o
,
observando
a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
a

extensão
da culpa e
do

dano
,
em

atendimento

aos

princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

parcialmente

provido
para
reduzir
o
quantum
indenizatório

para R
$
3.000,00
.

Tese
de
julgamento
: "1. O
atraso

injustificado
e
excessivo

na

entrega
de
produtos

adquiridos

em

comércio

eletrônico
,
somado
a
sucessivas

promessas

não

cumpridas
e à
solução

apenas

após
o
ajuizamento
de
ação
judicial,
caracteriza

falha

na

prestação
do
serviço
e
configura
o
desvio

produtivo
do
consumidor
,
ensejando

indenização

por

dano
moral. 2. O valor da
indenização

por

danos

morais

deve
ser
fixado

considerando
as
circunstâncias
do
caso

concreto
, a
capacidade

econômica
das partes e
os

prin
cípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
, de modo a
compensar a vítima e desestimular a repetição da conduta

ilícita
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CDC,
arts
. 14 e 22; CC, art. 944.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
REsp
1737412/SE, Rel.
Ministr
a
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/02/2019,
DJe
08/02/2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1031582-15.2023.8.11.0001, VAL
MIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
publicado
no DJE 02/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1024131-65.2025.8.11.0001

Origem
:
5º
Juizado
Especial
Cível
de Cuiabá

Recorrente
:
AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA

Recorrido
:
LUCA DA SILVA LUZARDO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LUCA DA SILVA LUZARDO

ajuizou

reclamação

em
face de AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
Noticiou
que: a)
adquiriu

diversos

itens

domésticos
no site da
reclamada

em
18/03/2025,
pelo
valor total de R$ 473,27, tendo
sido

estipulado
o
prazo
de
entrega
para 27/03/2025; b)
ven
cido
o
prazo

sem
a
entrega
dos
produtos
,
entrou

em

contato
com a
reclamada
, que
reconheceu
o
atraso
e fez nova
promessa
de
entrega
para 02/04/2025, no
entanto
,
mesmo

após
a nova
promessa
,
os

produtos

não

foram

entregues
.
Requereu

seja

determinada

a

entrega
dos
produtos
e a
condenação
da
reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
houve

falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada
,
em

razão
da
demora

injustificada

na

entrega
dos
produtos

adqu
iridos

pelo

consumidor
, que
só

foram

efetivamente

entregues

após

sua

citação
para o
processo
judicial.
Julgou

parcialmente

procedente
a
ação
para
condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
de R$ 5.000,00, a
título
de
dano
moral.

O
Recurso

Inominado

foi

inter
posto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a)
agiu
com
transparência
e boa-
fé

ao
lidar com o
atraso

na

entrega
,
oferecendo

reembolso

ou

reenvio
; b)
foi

comprovado
o
reembolso
de
dois

itens
que
estavam
fora de estoque,
inexistindo

elementos

nos
autos que
demonstrem
que a
recorrente

tenha

praticado

qualquer

ato

ilícito

violador
dos
direitos
de
personalidade
da
parte

autora
; c)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e
d) o
quantum

indenizatório

fixado
é
excessivo
.
Requereu a reforma da sentença para improcedente a re clamação
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Falha
na

prestação
de
serviço
.

Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
executá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo

22 do
CDC.

Nesse
sentido
:

"(...) 4. Falha
na

prestação
de
serviço
. Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

pre
stadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.
Não

havendo

provas
de que a
parte

reclamante

solicitou
a
suspensão
da
cobrança
do
serviço
de "Streaming",
ou
o
respectivo

cancelamento
, o que
poderia
ser
demonstrado

até

mesm
o

por

meio
de simples
número
de
protocolo
de
call
center, presume-se que
estes

foram

executados
de forma
eficiente
pela
parte

reclamada
e,
consequentemente
,
não

há

conduta

ilícita
.
Destaco
que,
não
obstante a
parte

recorrente

alegue

ter

solicitado
, via e-m
ail, o
referido

cancelamento
,
os

documentos

juntados

em
nada
corroboram
e
nem

tampouco

evidenciam
,
ainda
que
minimamente
,
qualquer

solicitação
de
cancelamento
pela
parte

reclamante
. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO
DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)"

No
caso
dos autos,
verifica
-se que o
autor

adquiriu

produtos
da
recorrente

em
18/03/2025, com
prazo
de
entrega
para 27/03/2025.
Após
o
vencimento
do
prazo
,
a

em
presa

reconheceu
o
atraso
e
estabeleceu
nova data (02/04/2025), que
também

não

foi

cumprida
.

O
rastreamento

apresentado

na

petição

inicial
(ID 304006864/PJe2; fl. 03)
demonstra
que o
pacote

chegou
a Cuiabá, mas
retornou

às

instalações
da
Amazon

sem

justifi
cativa

plausível
. A
própria

recorrente

reconhece

em

sua

contestação
(ID 304006879/PJe2) que
houve
o
atraso

na

entrega
dos
produtos
,
os
quais
só

foram

entregues

após
a
citação
da
empresa

na

presente

ação
, com
aproximadamente
30
dias
de
atraso
.

Vale
ressaltar
queo CDC
determina
que,
independentemente
da
existência
de culpa,
os

fornecedores
de
produtos
e
serviços

respondem
pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

pelos

defeitos

relativos

ao

produto

ou

prestação
dos
serviços
,
ou

por

informaçõ
es

insuficientes

ou

inadequadas

sobre

sua

fruição
e
riscos
(art. 14 do CDC).

Assim,
a

ausência

ou

atraso

na

entrega
, a
divergência

do

produto
,
ou

a

entrega
de
produto

danificado

caracterizam

descumprimento

contratual
e a
consequente

conduta

ilícita
do
forn
ecedor
.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET. MERCADO LIVRE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHDA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. NÃO EVIDENCIADA A CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO
OU DO
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORN
ECEDORA. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. No
caso

concreto
, o Autor
afirma
que a
compra
da
máquina
de
assar

frango

giratória

em
inox
foi

diretamente

realizada
pela
plataforma
do Me
rcado Livre,
bem

como
o Autor
comprova
que
o

pagamento

foi

realizado

pelo
Mercado Pago.
Além

disso
,
todas
as conversas
mantidas
entre o
vendedor
e o
autor

foram

por

meio
do ‘chat’ da
recorrente
. Por outro
lado
, o
Requerido

não

trouxe

provas

capazes
de
desc
onstituir
as
já

apresentadas

pelo
Autor,
conforme

determina
o
artigo
373,
II do
CPC. 3. Desta forma, o
recorrente

não

comprovou

minimamente
que
o

consumidor

tivesse

mantido

contato

direto
com o
vendedor
, fora da
plataforma
, para
efetivação
da
compra
. Nesse

quadro
,
configurada
a
defeituosa

prestação
do
serviço
(
produto

não

entregue
– CDC, Art. 14, §1º, I e II),
responde
o
recorrente

objetivamente

pelos

prejuízos

experimentados
(
risco
da
atividade
),
especialmente

porque

ausente

demonstração
de
qualquer

circun
stância

apta
,
em

tese
, a
afastar
a
responsabilidade

objetiva
do
recorrente
(CDC, Art. 14, §3º, I e II). (...) (N.U 1031582-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
//,
Julgado

em
29/04/2024,
publicado
no D
JE 02/05/2024)

Portanto
,
resta

configurada
a
falha

na

prestação
do
serviço
pela
recorrente
,
caracterizada

pelo

atraso

injustificado

na

entrega
dos
produtos
,
pelas

sucessivas

promessas

não

cumpridas
e pela
falta
de
solução

administrativa

eficaz
.

Dano mora
l.

Dano moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionada

ao

sofrimento

experimentado
pela
pessoa
.

No
caso

em

análise
, o
atraso

na

entreg
a
dos
produtos
,
por

si

só
,
não

configura

dano
moral
presumido
,
sendo

necessária
a
demonstração
de
circunstâncias
que
façam

extrapolar
o
mero

aborrecimento
.

Contudo
, no
presente

caso
,
verifica
-se que
o

atraso

foi
de
aproximadamente
30
dias
,
houve

sucessivas

promessas
de
entrega

não

cumpridas
pela
recorrente
, e a
solução

só

ocorreu

após o ajuizamento da ação judicial, caracterizando o desvio

produtivo
do
consumidor
.

Vale
destacar
que o tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornece
dor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

indenizável
.

A
tese

tem

sido

reconhecida
no c. STJ:

"RECURSO ESP
ECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, "D"
, DO
CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DES
VIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE.
FUNÇÕES. PUNITIVA,
REPRESSIVA
E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O
dever
de
qualidade
,
segurança
,
durabilidade
e
desempenho
que é
atribuído

aos

fornece
dores
de
produtos
e
serviços

pelo
art. 4º, II, d, do CDC,
tem
um
conteúdo

coletivo

implícito
,
uma

função
social,
relacionada
à
otimização
e
ao

máximo

aproveitamento
dos
recursos

produtivos

disponíveis

na

sociedade
, entre
eles
, o tempo. 8. O
desrespeito

vol
untário
das
garantias

legais
, com o
nítido

intuito
de
otimizar
o
lucro

em

prejuízo
da
qualidade
do
serviço
,
revela

ofensa

aos

deveres

anexos

ao

princípio
boa-
fé

objetiva
e
configura

lesão

injusta
e
intolerável
à
função
social da
atividade

produtiva
e à
pro
teção
do tempo
útil
do
consumidor
. (STJ//
REsp
1737412/SE, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/02/2019,
DJe
08/02/2019)"

Ademais
,
ressalte
-se que
esta

Turma

Recursal

tem

conhecido

a

ocorrência
de
dano
moral
nos

casos

em
que
há
o
atr
aso

excessivo
e
injustificado
da
entrega
de
produtos

adquiridos

pelo

consumidor
, e
este

precisa

despender
tempo
na

tentativa
de
solucionar

problema
que
não

deu
causa.

Confira
-se:

Ementa
:
DIREITO DO
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUT
O. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. AFASTAMENTO DA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(...)4. A
responsabilidade
do
fornecedor
de
serviços

por

falha

na

prestação
é
objetiva
,
nos

termos
do art. 14 do CD
C,
sendo

suficiente
a
demonstração
do
dano
e do
nexo
de
causalidade
.5. A
demora

excessiva

na

entrega
do
produto

essencial
à
atividade

comercial
do
consumidor

caracteriza

falha

na

prestação
do
serviço
e
enseja

indenização

por

dano
moral,
ainda
que
o

produt
o

tenha

sido

posteriormente

entregue
.(...) (N.U 1020387-93.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/06/2025,
publicado
no DJE 26/06/2025)

Ementa
:
DIREITO DO
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RE
CURSO INOMINADO. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO. DANO MORAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA.
INÉPCIA DA INICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.
Agravo
Interno
interposto

em
face de
decisão

monocrática
que

manteve

sentença
de
parcial

procedência

em

reclamação

indenizatória

ajuizada

em

razão
da
demora

injustificada
e
excessiva

na

entrega
do
produto

adquirido
, com
condenação

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
. (...) 6. O
dano
moral
restou

configurad
o

diante
da
falha

na

prestação
do
serviço
,
consistente

na

demora

excessiva

na

entrega
do
produto
,
em

consonância
com a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais

e do
TJMT. (...)
Tese
de
julgamento
: (...) O
atraso

injustificado
e
excessivo

na

entrega
de
produto

a
dquirido

caracteriza

falha

na

prestação
do
serviço
e
enseja

indenização

por

dano
moral. (...) (N.U 1013296-52.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/05/2025,
publicado
no DJE 16/05/2025)

P
ortanto
,
está

configurado
o
dano
moral,
sendo

devida

a

indenização
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
,
deve

atender

às

finalidades
de
compensação
e
repressão
(art. 944 do Código Civil),
observando
a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

A

extensão
da cul
pa e
do

dano

deve
ser
igualmente

observada
,
em

atendimento

aos

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
,
conforme
a
jurisprudência
do c. STJ:

"(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
aci
dente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
, da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo

Regimental d
o
ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(R$ 5.000,00)
mostra
-se
excessivo
e
deve
ser
reduzido

para
R
$ 3.000,00 (
três
mil reais)
,
quantia
que
certamente

satisfaz

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Es
te valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1006859-58.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/08/2025,
publicado
no DJE 08/08/2025; N.U 1067978-54
.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/07/2025,
publicado
no DJE 10/07/2025; e N.U 1015927-43.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/11/2024,
publicado
no DJE 07/11/2024).

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

somente
para
reduzir
o
quantum

indenizatório

para
R
$ 3.000,00 (
três
mil reais)
,
mantendo
a
sentença

em

seus

demais

termos
.

N
os
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo
de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direit
o
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025